Tribunal: TJDFT
Processo: 0704524-83.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704524-83.2021.8.07.0004 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSEFA JOSIENE DO NASCIMENTO EMBARGADO: CLAUDIA REGINA FONSECA DE SOUZA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSEFA JOSIENE DO NASCIMENTO contra o v. acórdão exarado sob o ID 39573416, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu da apelação interposta pela embargante, revogou a gratuidade de justiça a ela concedida e negou provimento ao recurso. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 40200338, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 14 de outubro de 2022 às 08:39:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora